Tribunal: TJES
Processo: 5002213-74.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. BIOMETRIA FACIAL ISOLADA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por consumidora idosa, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de dez contratos de empréstimo consignado realizados por meio eletrônico, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação eletrônica de múltiplos empréstimos consignados, realizada mediante validação por biometria facial e registro de endereço de IP, sem outros mecanismos de autenticação robustos, é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico e afastar a responsabilidade da instituição financeira por fraude em detrimento de consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.
A condição da autora, pessoa idosa e com baixo letramento digital, caracteriza hipervulnerabilidade, impondo à instituição financeira dever reforçado de cuidado, segurança e informação na realização de contratações eletrônicas.

5.
A mera apresentação de registros de endereço de IP e de captura de imagem facial não comprova a efetiva manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da ausência de dados de geolocalização, identificação do dispositivo ou outros fatores de autenticação capazes de vincular a operação ao ambiente físico da contratante.

6.
A realização de múltiplos contratos de empréstimo consignado em curto espaço de tempo constitui operação atípica que exige mecanismos adicionais de verificação da identidade do contratante, cuja ausência evidencia falha no sistema de segurança bancária.

7.
A fraude praticada no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor.

8.
Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Demonstrada a cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta e a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige mecanismos robustos de autenticação capazes de assegurar a identidade do contratante e a integridade da manifestação de vontade, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

2. A utilização isolada de biometria facial, desacompanhada de outros elementos de verificação como geolocalização ou identificação do dispositivo, é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar a falha na prestação do serviço bancário.

3. A fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias digitais configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta geram dano moral presumido e autorizam a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 14 e 39, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJDFT, Acórdão 1976062, Proc. 0725770-36.2024.8.07.0003, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2ª Turma Recursal, j. 10.03.2025; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJSP, AC 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Des. Léa Duarte, j. 13.11.2024; TJMS, AC 0813282-90.2022.8.12.0002, Rel. Des. Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j. 22.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-74.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: JOSINA RODRIGUES ESTEVAO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. BIOMETRIA FACIAL ISOLADA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por consumidora idosa, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de dez contratos de empréstimo consignado realizados por meio eletrônico, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação eletrônica de múltiplos empréstimos consignados, realizada mediante validação por biometria facial e registro de endereço de IP, sem outros mecanismos de autenticação robustos, é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico e afastar a responsabilidade da instituição financeira por fraude em detrimento de consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.
A condição da autora, pessoa idosa e com baixo letramento digital, caracteriza hipervulnerabilidade, impondo à instituição financeira dever reforçado de cuidado, segurança e informação na realização de contratações eletrônicas.

5.
A mera apresentação de registros de endereço de IP e de captura de imagem facial não comprova a efetiva manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da ausência de dados de geolocalização, identificação do dispositivo ou outros fatores de autenticação capazes de vincular a operação ao ambiente físico da contratante.

6.
A realização de múltiplos contratos de empréstimo consignado em curto espaço de tempo constitui operação atípica que exige mecanismos adicionais de verificação da identidade do contratante, cuja ausência evidencia falha no sistema de segurança bancária.

7.
A fraude praticada no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor.

8.
Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Demonstrada a cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta e a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige mecanismos robustos de autenticação capazes de assegurar a identidade do contratante e a integridade da manifestação de vontade, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

2. A utilização isolada de biometria facial, desacompanhada de outros elementos de verificação como geolocalização ou identificação do dispositivo, é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar a falha na prestação do serviço bancário.

3. A fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias digitais configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta geram dano moral presumido e autorizam a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 14 e 39, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJDFT, Acórdão 1976062, Proc. 0725770-36.2024.8.07.0003, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2ª Turma Recursal, j. 10.03.2025; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJSP, AC 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Des. Léa Duarte, j. 13.11.2024; TJMS, AC 0813282-90.2022.8.12.0002, Rel. Des. Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j. 22.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 17672862, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de Reparação de Danos ajuizada por
JOSINA RODRIGUES ESTEVÃO
em face da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos dez contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais de Id n. 17672564, o
Banco Apelante
alega, em suma, que:
i)
as contratações são legítimas, realizadas via
internet banking
com biometria facial e senha pessoal, possuindo todos os requisitos de validade do negócio jurídico;
ii)
inexiste dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento ou culpa exclusiva de terceiro;
iii)
Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pelo afastamento da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé.

Contrarrazões apresentadas por
Josina Rodrigues Estevão
no Id n. 17672872, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando o "analfabetismo digital" da recorrida e a ausência de provas fidedignas de segurança (como geolocalização) nos contratos eletrônicos apresentados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 17672862, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de Reparação de Danos ajuizada por
JOSINA RODRIGUES ESTEVÃO
em face da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos dez contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de falha na prestação do serviço bancário referente a contratações eletrônicas realizadas em nome da autora, pessoa idosa, e o consequente dever de indenizar.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações.

Na origem, trata-se de ação de natureza consumerista em que a autora, pessoa idosa e com baixo letramento digital, alega ter sido vítima de fraude consistente na contratação de diversos empréstimos consignados (9 contratos iniciais e um aditivo) sem sua efetiva anuência, mediante suposta portabilidade de benefício previdenciário.

Em sua peça defensiva, o Banco sustenta a regularidade do negócio jurídico, afirmando que as contratações ocorreram por meio de canais digitais (
internet banking
), mediante validação por biometria facial ("selfie") e senha eletrônica, alegando que os valores foram disponibilizados na conta da autora.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo afastada apenas mediante prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Incide, ainda, a Súmula nº 479 do STJ, que estabelece o dever das instituições financeiras de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a autora é consumidora idosa, aposentada por idade pelo INSS, qualificada como pessoa de extrema humildade e de total analfabetismo digital. Tais condições impõem ao julgador uma análise sob o prisma da
hipervulnerabilidade
, exigindo das instituições financeiras um dever de cuidado e informação ainda mais rigoroso (arts. 4º, I, e 39, IV, do CDC).

O Banco sustenta a regularidade das transações, alegando terem sido feitas via aplicativo com biometria facial e senha. Todavia, a análise minuciosa dos documentos acostados à defesa, especialmente dos “Dados Adesão de Contrato”, revela uma fragilidade probatória intransponível.

Referidos documentos limitam-se a registrar um endereço de IP e o horário da suposta transação. Inexiste, contudo, qualquer dado relativo à geolocalização do dispositivo ou identificação única (ID) do aparelho celular utilizado, elementos estes essenciais para vincular a operação ao ambiente físico e de controle da consumido
ra.

Nesse contexto, a mera captura de imagem (selfie) não possui o condão de, isoladamente, conferir higidez ao negócio jurídico digital. Como já destaquei em julgados anteriores desta Corte (
AC 5012230-88.2022.8.08.0011
), a biometria facial, sem o suporte de outros fatores de autenticação robustos e rastreáveis, pode ser facilmente objeto de fraude ou utilizada para finalidade diversa da pretendida pelo consumidor, especialmente quando se trata de transações atípicas realizadas em série (10 contratos sucessivos).

A ausência de mecanismos que assegurem a identidade do contratante e a integridade da vontade, em operações realizadas fora do padrão de consumo da cliente, caracteriza defeito na prestação do serviço por manifesta violação ao dever de segurança bancária.

Neste ponto, adoto como reforço as razões da r. sentença (Id. 17672862):

"O caso dos autos é no mínimo vergonhosa. A autora, pessoa de extrema humildade e de total analfabetismo digital, sequer tem conseguido entender o que se passa com sua aposentadoria [...]. São 9 contratos efetivados TODOS de forma virtual [...]. Não há, sequer, indicação de geolocalização ou ID para rastreio das informações."

A esse respeito, imperioso destacar trecho de irretocável precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que bem delineia a exigência de validações rigorosas e a nítida falha na prestação do serviço em casos análogos:

"9. A contratação de empréstimo bancário por meio de aparelho celular não pode ser considerado como uma mera atividade de movimentação bancária cotidiana.
O empréstimo bancário é um negócio jurídico autônomo, que demanda validação mais rigorosa quanto à identidade do contratante, dada a sua natureza e os impactos financeiros a longo prazo
. Neste ponto, verifica-se que a instituição financeira falhou na implementação de mecanismos adicionais de segurança ao disponibilizar a contratação de crédito unicamente por meio eletrônico, sem exigir qualquer camada extra de autenticação além da senha pessoal. A ausência de procedimentos como a validação biométrica ou facial, geolocalização da contratação, confirmação por contato direto ou qualquer outro método que assegurasse a identidade real do tomador do empréstimo caracteriza a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do banco." (TJDFT, Acórdão 1976062, 0725770-36.2024.8.07.0003, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgamento: 10/03/2025).

A reforçar o entendimento de que a biometria facial isolada é insuficiente perante consumidores hipervulneráveis, colaciono julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-ES)
e de outros tribunais de relevo, que guardam exata simetria com o caso em tela:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO . FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. .(...) O banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10005358420238260169 Duartina, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL . AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M . RECURSO DESPROVIDO. (...).
A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada à falha no dever de informação, justifica a nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira pelos danos morais decorrentes. O dano moral, configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 5 .000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com precedentes desta Corte.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08132829020228120002 Itaporã, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 22/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025).

No tocante à
repetição do indébito
, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a devolução em dobro: (i) a cobrança indevida; (ii) o pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) a ocorrência de engano injustificável ou de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Conforme orientação consolidada no EAREsp 600.663/RS, no caso concreto, os descontos iniciados em 10/01/2024, decorrentes de contratação manifestamente fraudulenta realizada em curto espaço de tempo, sem a adoção de providências eficazes pelo banco mesmo após a contestação, evidenciam conduta incompatível com a boa-fé objetiva,
legitimando a restituição em dobro.

Quanto aos
danos morais
, o abalo experimentado pela consumidora é evidente (
in re ipsa
), pois viu sua verba alimentar (aposentadoria pelo INSS) comprometida por descontos indevidos decorrentes de uma fraude que o sistema de segurança do banco não foi capaz de detectar ou obstar.

O valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mostra-se equilibrado e em consonância com os parâmetros desta Terceira Câmara Cível, cumprindo a função punitivo-pedagógica sem acarretar enriquecimento ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária
devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar